Tribunal: TJDFT
Processo: 0001962-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. FILMAGEM DO ATO DE TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito pelo acusado.
2. A filmagem demonstrando a transação mercantil da droga e os depoimentos do usuário abordado e dos policiais são elementos de prova suficientes para o decreto condenatório.
3. Não prospera o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da LAD, quando a prova dos autos é harmônica em apontar o ato de traficância praticado pelo réu.
4. Recurso conhecido e não provido.